Tribunal: TJPA
Processo: 0280320-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0280320-03.2016.8.14.0301

APELANTE: MAURO SERGIO DE ALMEIDA CAMPELO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE CONCENTRADO PELO TJPA. MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB e por Mauro Sergio de Almeida Campelo contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, apenas para ajustar o marco temporal da devolução dos valores descontados a título de contribuição ao Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS.

2. O cumprimento de sentença decorre de ação ordinária que reconheceu a nulidade dos descontos compulsórios realizados pelo IPAMB, tendo o juízo de origem, em sede de embargos de declaração, declarado a inexigibilidade do título judicial com fundamento em decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TJPA em ação direta de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial no cumprimento de sentença, em razão de declaração superveniente de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça, sem afronta à coisa julgada; (ii) saber se a declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” da Lei Municipal nº 7.984/1999 autoriza a inexigibilidade integral do título ou apenas a limitação temporal de seus efeitos patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico admite o controle da exigibilidade do título executivo judicial no âmbito do cumprimento de sentença diante de modificação superveniente no estado de direito, sem que isso implique reabertura do mérito da decisão transitada em julgado ou violação à coisa julgada.
4. Os embargos de declaração podem excepcionalmente ser acolhidos com efeitos modificativos quando a correção do vício identificado conduz, de forma lógica e necessária, à alteração do julgado, inexistindo nulidade quando assegurado o contraditório.
5. A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com modulação de efeitos ex nunc, não autoriza a inexigibilidade integral do título judicial, mas apenas a limitação temporal dos efeitos financeiros, preservando-se as situações consolidadas.
6. A solução adotada harmoniza a autoridade da decisão em controle concentrado com a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, afastando tanto o enriquecimento indevido quanto a supressão absoluta do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. É possível o reconhecimento da inexigibilidade parcial do título executivo judicial, no cumprimento de sentença, em razão de declaração superveniente de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça, desde que respeitada a modulação de efeitos e os limites da coisa julgada.
2. A declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc não autoriza a desconstituição integral do título judicial, impondo apenas a limitação temporal dos efeitos patrimoniais da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.021 e 535.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.540 (Tema 360); STF, Tema 733; TJPA, ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS,
interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM e por MAURO SÉRGIO DE ALMEIDA CAMPELO
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 28187898, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por MAURO SÉRGIO DE ALMEIDA CAMPELO, contra a sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente da Ação Ordinária nº 0280320-03.2016.8.14.0301, acolheu embargos de declaração opostos pelo IPAMB e declarou a inexigibilidade do título executivo judicial, anteriormente reconhecido.

Historiando os fatos,
Mauro Sergio de Almeida Campelo
ajuizou a presente fase de cumprimento de sentença, requerendo a execução do julgado que reconhecera a nulidade dos descontos compulsórios efetuados pelo IPAMB a título de contribuição ao Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS. Apresentou planilha de cálculo atualizada, instruindo o pedido com os documentos necessários, pleiteando o pagamento do valor de R$34.683,08 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e oito centavos), acrescido de R$3.468,31 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) a título de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, o juízo homologou os valores incontroversos e determinou o seu pagamento pelo ente devedor (ID 18870744). Posteriormente, o IPAMB opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para reformar a decisão anterior, reconhecendo a inexigibilidade do título judicial, com base na decisão do TJPA, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que declarou a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida na Lei Municipal nº 7.984/1999, modificando, assim, a obrigação imposta no título transitado em julgado (ID 18870746).

Inconformado com a nova sentença,
Mauro Sergio de Almeida Campelo
interpôs recurso de
apelação
(ID 18870744), sustentando que a matéria debatida não poderia ter sido reapreciada mediante embargos de declaração, por se tratar de sentença transitada em julgado. Defendeu que o instrumento processual cabível para desconstituir título judicial sob alegação de inconstitucionalidade superveniente é a ação rescisória, nos termos do art. 535, § 8º, do CPC. Ressaltou que o reconhecimento de inexigibilidade do título com fundamento em decisão do TJPA, e não do STF, extrapola os limites legais e afronta os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Além disso, o apelante invocou os Temas 360 e 733 do STF, asseverando que decisões de Tribunais diversos do Supremo não possuem força para desconstituir título judicial com trânsito em julgado. Sustentou, ainda, que o município não recorreu da sentença de mérito no tempo oportuno, e somente após o trânsito em julgado buscou reformá-la por via inadequada. Por fim, requereu a anulação da sentença proferida em sede de embargos de declaração, restaurando-se a decisão que homologou os valores incontroversos, com a remessa dos autos à contadoria para resolução das divergências remanescentes.

Em
contrarrazões
(ID 22895285), o
IPAMB
defendeu a validade da sentença reformadora, sustentando que a inexigibilidade do título deve ser reconhecida diante da declaração de inconstitucionalidade da base legal do PABSS pelo TJPA. Alegou que, com a modulação dos efeitos dessa decisão, os descontos realizados se tornaram ilegítimos apenas após a data do julgamento da ADI, e que, portanto, o título judicial que impõe devolução de valores anteriores a esse marco está fundado em norma reputada inconstitucional, o que atrai a aplicação do art. 535, III, do CPC. Requereu, assim, a manutenção da decisão que reconheceu a inexigibilidade do título.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora conheceu e deu parcial provimento do recurso de Apelação nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
CONHEÇO E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a data de início da devolução dos valores, considerando o efeito ex nunc da Repercussão Geral –RE 573.540.

Face a essa Decisão,
Mauro Sergio de Almeida Campelo
interpôs recurso de
Agravo Interno
(ID 28950833), para sustentar que a decisão monocrática teria violado a coisa julgada, ao reconhecer a inexigibilidade de obrigação fundada em título judicial transitado em julgado, com base em decisão superveniente proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Defende que a desconstituição do título somente poderia ocorrer por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, §4º, do CPC, sendo incabível o reconhecimento da inexigibilidade nos próprios autos do cumprimento de sentença. Alega, ainda, erro na via processual, ao argumento de que os embargos de declaração não poderiam ter sido acolhidos com efeitos modificativos para alterar decisão definitiva, bem como ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, invocando precedentes do STF nos Temas 360 e 733, segundo os quais apenas decisões daquela Corte teriam eficácia vinculante apta a atingir a coisa julgada.

A parte agravada não apresentou
contrarrazões
ao agravo interno interposto por Mauro Sérgio.

O
IPAMB
, por sua vez, também interpôs recurso de
agravo interno
(ID 29659409), para sustentar que a decisão monocrática estaria em dissonância com precedentes deste Tribunal, por não ter reconhecido a inexigibilidade integral do título. Alega que a base legal dos descontos foi declarada inconstitucional na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, julgada pelo Tribunal Pleno do TJPA em 21/11/2018, com efeitos ex nunc, antes do trânsito em julgado da sentença favorável ao agravado, ocorrido apenas em 27/07/2020. Defende, assim, que inexistiria título executivo judicial válido, pois a obrigação estaria fundada em norma já declarada inconstitucional em controle concentrado, com eficácia erga omnes, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deveria ser julgado improcedente, com a extinção do feito e manutenção da condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais

A parte agravada apresentou
contrarrazões
ao agravo interno interposto pelo IPAMB, refutando o alegado e requerendo o não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os Agravos Internos e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Pois bem, passo a análise do agravo interno interposto por
Mauro Sérgio de Almeida Campelo
(ID 28950833).

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que a decisão monocrática agravada examinou de forma adequada e suficiente as questões suscitadas, concluindo, com acerto, pela manutenção da sentença que acolheu os embargos de declaração. Isso porque, diversamente do que sustenta o agravante, não houve afronta à coisa julgada, mas mero reconhecimento da inexigibilidade do título executivo à luz de superveniente modificação no estado de direito, circunstância que pode e deve ser apreciada no âmbito do cumprimento de sentença, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico processual.

Com efeito, o Código de Processo Civil admite o controle da exigibilidade do título executivo judicial quando verificada a superveniência de decisão que afaste o fundamento jurídico da obrigação, não se exigindo, necessariamente, o ajuizamento de ação rescisória em todas as hipóteses. A atuação jurisdicional, no caso, limitou-se a aferir a subsistência da obrigação executada, sem reabrir o mérito da causa originária, inexistindo violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Também não procede a alegação de inadequação da via eleita, pois embora os embargos de declaração tenham, em regra, finalidade integrativa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que podem excepcionalmente assumir efeitos infringentes quando a correção de erro, omissão ou contradição conduzir, de forma lógica e necessária, à modificação do julgado, como ocorreu na hipótese dos autos.

Neste sentido, esta Egrégia Corte já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO INFRINGENTE, PARA DETERMINAR A DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO E A INTIMAÇÃO DO IGPREV ACERCA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1 - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. (TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0003133-34.2015.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 01/03/2018 )

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade ou ofensa ao devido processo legal, sobretudo quando assegurado o contraditório às partes.

Por fim, inexiste afronta à segurança jurídica ou à estabilidade das decisões judiciais. Ao contrário, a decisão agravada prestigia a coerência do sistema jurídico, evitando a perpetuação de obrigação destituída de fundamento legal válido no momento de sua execução, tendo em vista que a interpretação conferida se harmoniza com a jurisprudência dominante e com os princípios da legalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, nego provimento ao agravo interno interposto.

No que tange aos argumentos constantes no agravo interno interposto pelo
IPAMB
(ID 29659409), também não merecem prosperar, tendo em vista que a decisão monocrática agravada apreciou de forma correta e fundamentada a controvérsia, observando os limites objetivos do título judicial e os efeitos da declaração de inconstitucionalidade invocada. A ADI mencionada declarou a inconstitucionalidade apenas da expressão “caráter obrigatório” da Lei Municipal nº 7.984/99, com modulação de efeitos
ex nunc
, não alcançando automaticamente situações pretéritas já consolidadas nem tornando, por si só, inexigível a totalidade do título judicial formado em favor do agravado.

Neste sentido, esta Egrégia Corte já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
NEGADO SEGUIMENTO EM DECORRÊNCIA DO MANIFESTO CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA.

I Os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica. Precedente do STF. ADI 3106 II Assim ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fático-jurídica estampada no Agravo de Instrumento, que enseje a reconsideração do decisum monocrático. Agravo Interno infundado

III - Agravo interno conhecido, porém à unaminidade improvido. Com fulcro no art. 557, § 2º do CPC, arbitrada multa em 10% sob o valor da causa.

(Nº DO ACORDÃO: 112268 Nº DO PROCESSO: 201230158334 RAMO: CIVEL RECURSO/AÇÃO: Agravo de Instrumento ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA: BELÉM - FÓRUM CIVEL PUBLICAÇÃO: Data:24/09/2012 Cad.1 Pág.96 RELATOR: LEONARDO DE NORONHA TAVARES) (
negritou-se
).

Além disso, não procede a pretensão de equiparar, de forma irrestrita, os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, ainda que em controle concentrado, às hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Civil para reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, notadamente aquelas fundadas em decisões do Supremo Tribunal Federal. A interpretação adotada pelo agravante ampliaria indevidamente as hipóteses legais de desconstituição do título, em afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.

Com acerto, a decisão agravada reconheceu apenas a limitação temporal dos efeitos patrimoniais, compatibilizando a modulação da decisão de inconstitucionalidade com o título judicial formado, sem suprimir integralmente o direito reconhecido ao agravado. Tal solução prestigia o equilíbrio entre a autoridade das decisões proferidas em controle concentrado e a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, evitando tanto o enriquecimento indevido quanto a supressão absoluta de direito reconhecido judicialmente.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão monocrática impugnada, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS, e NO MÉRITO NEGO - LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026